Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708828-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIA MARIA DA SILVA RECORRIDO: GILSON OLIVEIRA DA SILVA, ELISANGELA MENDES DOS SANTOS DESPACHO Em obediência ao princípio do contraditório, manifestem-se os recorridos, em cinco dias, quanto aos documentos inseridos no id. 30921716. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora